Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701844-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: VARSONIL FIRMES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n.o 0703138-46.2020.8.07.0006, indeferiu os pedidos de penhora dos direitos aquisitos sobre os imóveis situados na Estância Mestre D’Armas IV, Módulo 6, Lote 17-A, Planaltina/DF e no Córrego do Ouro – Chácara WS 23, Núcleo Rural de Sobradinho/DF; de apreensão da CNH e passaporte, de bloqueio de cartão de crédito; e da quebra do sigilo bancário. A parte agravante sustenta que a exaustão de todas as tentativas usuais de penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), somada à ausência de indicação de bens pelo próprio executado e à inércia em saldar a dívida configura um forte indício de que o executado está se esquivando de suas responsabilidades e, possivelmente, ocultando seu patrimônio. Afirma que a aplicação de medidas coercitivas atípicas, com proporcionalidade e razoabilidade, é justificada em casos como o presente, em que o débito de R$ 148.210,07 é substancial e a execução se arrasta desde 2020, sem qualquer perspectiva de adimplemento espontâneo. Quanto à quebra de sigilo bancário, embora medida extrema, afirma que a sua necessidade surge quando as demais diligências se mostram ineficazes e há um forte indício de ocultação de patrimônio. Aduz que, embora a decisão agravada sustente que a diligência de localização da chácara cumpre ao exequente; tal entendimento contraria o dever de cooperação processual e o Princípio da boa-fé objetiva, que devem nortear a conduta das partes no processo, especialmente na execução. No ponto, diz que não é razoável exigir do exequente uma diligência que compete, primariamente, ao próprio devedor, pois a chácara, por sua natureza, pode ter localização mais difícil de precisar via sistemas eletrônicos padrões, como é o caso. Diz que é pacífico na jurisprudência que a penhora de direitos possessórios sobre bens imóveis é perfeitamente cabível, ainda que não haja registro do domínio em nome do executado. Reforça que se busca penhorar não é a propriedade plena, mas os direitos que o executado detém sobre o bem, que possuem valor econômico e podem ser alienados em hasta pública. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dessa forma, requer o recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam desde logo deferidas as medidas executivas atípicas (apreensão de CNH e passaporte, bloqueio de cartão de crédito e quebra de sigilo bancário), a intimação do executado para informar a localização exata da chácara, sob pena de multa, e a penhora dos direitos aquisitivos/possessórios sobre os imóveis, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, reformando a decisão para deferir a aplicação das medidas executivas atípicas, quais sejam: apreensão da CNH e passaporte do agravado, bloqueio de seus cartões de crédito e a quebra de seu sigilo bancário, com a apresentação dos extratos dos últimos 24 (vinte e quatro) meses; deferir a intimação do agravado, na pessoa de seu advogado, para que informe a localização exata do imóvel rural (chácara no Córrego do Ouro – Chácara WS 23, Núcleo Rural de Sobradinho/DF), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC; deferir a penhora dos direitos aquisitivos/possessórios que o agravado detém sobre os imóveis situados na Estância Mestre D’Armas IV, Módulo 6, Lote 17-A. Preparo recolhido (ID 72756582). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes. A previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o agravado. A propósito, esse tem sido o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas queostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as citadas medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida nesse ponto. Também não verifico a possibilidade de deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis situados na Estância Mestre D’Armas IV, Módulo 6, Lote 17-A, Planaltina/DF e no Córrego do Ouro – Chácara WS 23, Núcleo Rural de Sobradinho/DF e de intimação do agravado para informar a localização exata da chácara aventada. Isso porque, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, já em anterior decisão de ID 208698240 – autos de origem, compete ao exequente diligenciar para localizar o bem em questão. Nesse sentido: I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II - PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ACESSO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. CONSULTAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. III - REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IV – PENHORA. IMÓVEL RURAL. NECESSÁRIA JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEVER INAFASTÁVEL DO EXEQUENTE. EXIGÊNCIA NECESSÁRIA, RAZOÁVEL E ADEQUADA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA ORDENADA A PRETENDIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SEM QUE HAJA PROVA ATUAL E SEGURA DE QUE TENHA O EXECUTADO DOMÍNIO SOBRE O BEM A SER PENHORADO. V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tanto a consulta a movimentações financeiras em conta corrente do devedor como a consulta a gastos individuais com cartão de crédito, quando esgotadas pesquisas anteriores realizadas via sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois patente a ausência de disponibilidade financeira em conta do devedor/executado para viabilizar o pretendido ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora de quantia que pague o crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a movimentação bancária e de cartão de crédito, uma vez que tais programas não atendem ao interesse de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado. 3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper viabiliza a localização de bens, tais como ativos financeiros, bem como permite ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor. Trata-se de ferramenta cujo uso está a depender da postura de cooperação a ser adotada pelo magistrado, porque os postulados atinentes a sigilo bancário e fiscal impedem que o exequente/agravante, por esforço próprio, obtenha dados indicativos de que tenha havido mudança efetiva na condição econômico-financeira da parte executada/agravada. Diligência que para o caso concreto, em atenção aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, se mostra útil e necessária ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas requeridas pelo credor. 5. Irretocável o capítulo da decisão agravada que adequadamente determina ao exequente a juntada de certidão atualizada da matrícula imóvel a ser penhorado. Atividade probatória de responsabilidade do credor a quem cumpre fazer prova de titularidade dominial do imóvel para regular prosseguimento do feito instaurado com vistas à satisfação do crédito, se o caso, por meio de alienação judicial. Medida de garantia de efetividade do procedimento executivo. 6. Não demonstrada a propriedade do imóvel, prematura se mostra a postulada penhora de usina fotovoltaica dita ali instalada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1885181, 0749217-96.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC) e, de fato, não há notícia de que o imóvel atenda a tais condições. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador